Tribunal: TJBA
Processo: 8000404-86.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000404-86.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA SOUZA

Advogado(s)
:
THAIS FIGUEREDO SANTOS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. UNIDADE REAL DE VALOR (URV). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MARCO TEMPORAL FINAL PARA INCORPORAÇÃO DAS DIFERENÇAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI ESTADUAL Nº 8.889/2003. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. APURAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 05 DO STF. TEMA 06 DO TJBA (IRDR Nº 0011517-31.2016.8.05.0000).
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação Cível interposta por servidora pública estadual, integrante da carreira do magistério, contra sentença que julgou improcedente o Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, o qual visava ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da incorreta conversão de seus vencimentos de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV) em março de 1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

1. Definição do marco temporal final para a incorporação das diferenças salariais relativas à URV para os servidores do magistério público do Estado da Bahia, especificamente se a Lei Estadual nº 7.250/1998 ou a Lei Estadual nº 8.889/2003 configurou a reestruturação remuneratória da carreira.

2. Análise da ocorrência de prescrição da pretensão executória individual.

3. Possibilidade de julgamento do mérito da execução por este Tribunal, com base na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC).

4. Determinação da forma de cálculo das diferenças devidas e dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 561.836/RN (Tema 05), estabeleceu que o término da incorporação do percentual devido pela ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV ocorre com a reestruturação remuneratória da carreira do servidor.

2. O Tribunal de Justiça da Bahia, no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 06), fixou a tese de que “as Leis Estaduais n. 7.145/1997, n. 7.622/2000 e 8.889/2003 implicaram na reestruturação das carreiras da Polícia Militar do Estado da Bahia e dos servidores públicos civis e militares da administração direta, das autarquias e fundações”, incluindo o magistério, constituindo, a Lei 8.889/2003, como marco temporal final para a aplicação do percentual decorrente da equivocada conversão, para esta categoria.

3. A sentença recorrida considerou, equivocadamente, a Lei Estadual nº 7.250/1998 como marco temporal para a carreira do magistério, quando, na verdade, a Lei Estadual nº 8.889/2003, com vigência a partir de 01 de janeiro de 2004, foi a que efetivamente promoveu a reestruturação remuneratória da categoria da Apelante.

4. Não se configura a prescrição da pretensão executória, uma vez que o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 21/02/2018 e o presente cumprimento individual foi ajuizado em 02/02/2023, observando-se o prazo quinquenal previsto na Súmula 150/STF e no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

5. Aplicável a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC), por se tratar de questão exclusivamente de direito e estando o feito em condições de imediato julgamento.

6. O percentual exato da perda salarial deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, considerando a data do efetivo pagamento dos vencimentos da servidora.

7. As diferenças salariais deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, observando-se, para o período posterior a 09/12/2021, a incidência única da Taxa SELIC (art. 3º da EC nº 113/2021) e, para o período anterior, a correção pelo IPCA-E e juros de mora conforme a legislação vigente à época.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso de Apelação CONHECIDO e PROVIDO para, reformando a sentença, julgar procedente o Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, condenando o Estado da Bahia ao pagamento das diferenças salariais devidas à Apelante, decorrentes da incorreta conversão de seus vencimentos para URV, a serem apuradas em liquidação de sentença, observada a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação coletiva e o marco temporal final de 01 de janeiro de 2004 (vigência da Lei Estadual nº 8.889/2003).
Tese firmada: O marco temporal para o término da incorporação das diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais em URV, para os servidores públicos estaduais da carreira do magistério do Estado da Bahia, é a data de entrada em vigor da Lei Estadual nº 8.889/2003.

V. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal (arts. 22, VI; 37, XII e XV). Código de Processo Civil (arts. 487, I; 1.013, § 3º, I). Lei Federal nº 8.880/1994 (arts. 19, 22, 25). Decreto Federal nº 20.910/1932 (art. 1º). Emenda Constitucional nº 113/2021 (art. 3º). Lei Estadual nº 7.250/1998. Lei Estadual nº 8.889/2003.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal: RE nº 561.836/RN (Tema 05 de Repercussão Geral); Súmula nº 150. Tribunal de Justiça da Bahia: IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 06).

APELAÇÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000404-86.2023.8.05.0229,
de Santo Antônio de Jesus/BA, que tem como Apelante
MARIA DE FATIMA SOUZA
e Apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

D
AR
PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA